Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PERANTE O DETRAN. ÔNUS DO ADQUIRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 303 TEMA 872 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado (tal como na hipótese em que terceiro adquirente do imóvel se omite no cumprimento de dever legal de providenciar a transcrição do título na repartição competente, de modo a submeter o bem a indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário), e serão devidos pelo embargado que deu causa à interposição dos embargos de terceiro, notadamente quando, ciente de que o bem não pertence ao executado, insiste no ato de constrição. 2.2. Na hipótese, a embargada/apelada tomou ciência dos embargos de terceiro, reconheceu o pedido, tendo requerido o levantamento das restrições nos autos principais, do que decorre a conclusão de que a embargada-apelada não resistiu à pretensão do embargante/apelante.

3. Caso em que a restrição foi lançada enquanto o veículo permanecia em nome do antigo proprietário, visto que efetuado o registro de transferência junto ao Detran para fins de publicidade e de conhecimento de terceiros, e não se pode atribuir causalidade à embargada em detrimento do embargante, que tinha o dever legal de transferência (art. 123, § 1o do CTB), do que decorreu a exposição do bem a indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (STJ. Tema 872. REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

4. Recurso conhecido e desprovido.